Tribunal: TCU
Processo: 002.853/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10165/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3749/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 9/5/2023, Ata 13/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região/PE que:" Leia-se: 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região/PE que: 1. Processo TC- Processo 002.853/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Ivanda Gomes de Lima (XXX.968.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.